Tribunal: TJSP
Processo: 1530239-44.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE FURTO (CP, ART. 155, CAPUT) – APELO DEFENSIVO VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO, POSTULADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' – PRECEDENTES
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DE UMA SUBTRAÇÃO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DE FURTO (CP, ART. 155, CAPUT) – APELO DEFENSIVO VISANDO A REFORMA PARCIAL DO JULGADO, POSTULADA A FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO.
RECURSO CONHECIDO NO TOCANTE À MATÉRIA DEVOLVIDA (CPP, ART. 599), APLICANDO-SE O PRINCÍPIO 'TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM' – PRECEDENTES
DESCABIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA DE UMA SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL BEM DEMONSTRADAS PELO ACERVO DA PROVA DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS, FIXADA A PENA BASE ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO E INCIDINDO DEPOIS A REINCIDÊNCIA – REGIME INICIAL ESCOLHIDO QUE SE MOSTRA ADEQUADO E SUFICIENTE NA HIPÓTESE DESCABENDO MODIFICAÇÃO, INADMISSÍVEL O DEFERIMENTO DE BENESSES – RECURSO DESPROVIDO.